Tribunal: STF
Processo: HC 243098
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO 
AO TRÁFICO. REEXAME 
FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Jean Maicon Kruse, advogado, em 25.6.2024, em benefício de Samuel Yuri Siebeneichler Pimentel, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 4.6.2024 a 10.6.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 885.355/SC, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 2.12.2021, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Concórdia/SC, no Procedimento n. 5006176-72.2021.8.24.0019, às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006). Narrou-se na denúncia:



    “Na madrugada de 28 de maio de 2021 (sexta-feira), por volta de 1h47min, neste Município e Comarca de Concórdia/SC, a Polícia Militar, dando cumprimento à operação ‘Hórus’, que visa ao combate ao tráfico de drogas, iniciou o monitoramento, por meio de uma guarnição, da residência do denunciado Samuel Yuri Siebeneichler Pimentel, localizada na Rua Marcelino Ramos, n. 954, Bairro Imperial, postando-se em ponto estratégico, com o fim de observar a movimentação.



    Durante a campana, os Policiais Militares visualizaram a aproximação, à moradia do denunciado, de um indivíduo em uma motocicleta, o qual chegou e logo saiu do local, denotando típica movimentação do tráfico de drogas ilícitas. Além desse, foi possível observar a chegada de outros dois veículos e mais 5 (cinco) indivíduos no local. 



    Diante disso, uma guarnição, em apoio, realizou a abordagem do indivíduo que conduzia a motocicleta e sua respectiva revista, com o qual foi possível localizar 1 (uma) porção da droga ‘cocaína’. 



    Dando continuidade à operação, a guarnição da Polícia Militar observou a chegada de Andressa Silvia Linck, que adquiriu 01 (uma) porção da droga ‘cocaína’ com o denunciado Samuel Yuri Siebeneichler Pimentel.



    Assim é que, em razão da situação que se desenrolava, demonstrando a evidente prática do tráfico de drogas ilícitas, os Policiais Militares realizaram a abordagem do denunciado Samuel Yuri Siebeneichler Pimentel e da usuária Andressa Silvia Linck, sendo possível localizar, no interior da residência do denunciado, ’01 (uma) porção da droga popularmente conhecida como ‘cocaína’, com massa bruta de 44,77g (quarenta e quatro gramas e setenta e sete decigramas), e 01 (uma) porção da droga ‘maconha’, que apresentava massa bruta de 17,99g (dezessete gramas e noventa e nove decigramas) (auto de constatação n. 0041/2021, p. 15, Evento 1, P_FLAGRANTE1)’, que o denunciado Samuel Yuri Siebeneichler Pimentel, agindo em flagrante demonstração de ofensa à saúde pública, tinha em depósito e guardava, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com o fim de comercialização e/ou fornecimento ilegal. E com a usuária Andressa Silvia Linck foi localizada 1 (uma) porção de ‘cocaína’ que havia adquirido do denunciado.



    Ainda, na revista realizada na residência do denunciado os Policiais Militares localizaram 1 (uma) balança de precisão, 1 (uma) tesoura e 1 (uma) colher, objetos estes utilizados para embalagem e fracionamento da droga ilícita comercializada, além de 3 (três) celulares e o montante de R$ 1.625,00 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais), dinheiro auferido com o lucro obtido por meio da narcotraficância’” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    3. Em 28.4.2022, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pela defesa e a ele negou provimento. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS 
(ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.



    MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. PLEITO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESNECESSIDADE. DEFENSOR CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO ELETRONICAMENTE. RÉU SOLTO. PRESCINDIBILIDADE DE DUPLA CIENTIFICAÇÃO. ART. 392, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 



    Em consonância com o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, consolidou-se o entendimento de que, em se tratando de réu solto, é prescindível a dupla intimação da sentença condenatória, bastando a intimação do defensor constituído. 



    RECURSO DEFENSIVO. POSTULADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. PRETENSÃO JÁ ATENDIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 



    Impossível o conhecimento de pedido cuja providência já foi atendida na sentença, por ausência de interesse. 



    REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. EXASPERAÇÃO PROMOVIDA NA ETAPA INAUGURAL EM RAZÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DO ESTUPEFACIENTE APREENDIDO. FUNDAMENTAÇÃO AMPARADA NO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. 



    1 Em se tratando de crime da Lei n. 11.343/06, tem lugar a regra prevista no art. 42, segundo o qual ‘o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente’. 



    2 ‘De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, na fixação da 
pena-base aplicada em razão dos crimes da Lei Antidrogas impõe-se ao juiz considerar, com preponderância sobre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga’ (STJ, AgRg no AREsp n. 1.481.573/MG, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. em 27/8/2019, DJe de 4/9/2019). 



    PLEITO DE APLICAÇÃO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). NÃO CABIMENTO. CONTEXTO DO FLAGRANTE E CONFISSÃO DO RÉU QUE EVIDENCIAM A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. BENESSE REJEITADA. 



    Uma vez comprovada a dedicação do agente à atividade criminosa, que mantinha, inclusive, local exclusivo para o comércio ilegal, inviável a aplicação da minorante, que visa a conferir situação mais benéfica àquele que ainda não se contaminou pela narcotraficância. 



    ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MODALIDADE SEMIABERTA CONDIZENTE COM A PENA, SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS, APLICADA. EXEGESE DO ART. 33, § 2º, ‘B’, DO CÓDIGO PENAL.



    O quantum da pena corporal, fixado em patamar superior a 4 (quatro) anos, impõe a manutenção do regime semiaberto, nos termos dos arts. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal. 



    RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fls. 4-5, e-doc. 10).



    Foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. 



    4. A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.224.465/SC, não conhecido pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 3.11.2022.



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que a condenação transitou em julgado em 16.11.2022.



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual na Apelação Criminal 
n. 5006176-72.2021.8.24.0019, foi impetrado o Habeas Corpus n. 885.355/SC no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a incidência da causa de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 29.4.2024, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem de habeas corpus. A decisão foi ratificada pela Sexta Turma do Tribunal Superior, em sessão virtual de 4.6.2024 a 10.6.2024, em acórdão com esta ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Quanto à minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, ficou demonstrado que as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas. 



    2. Assim, uma vez que foi concretamente fundamentada a impossibilidade de incidência do referido redutor, não há nenhum fato novo e relevante que seja capaz de alterar o posicionamento adotado pela decisão ora agravada. 



    3. Além disso, imperioso salientar que, para entender de modo diverso e afastar a conclusão de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto 
fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental não provido” (fls. 1-2, e-doc. 15).



    6. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa sustenta que, “referente a postulação defensiva de aplicação do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, a autoridade coatora afastou a aplicação da minorante de forma infundamentada” (fl. 11, e-doc. 1).



    Assevera que “a autoridade coatora negou vigência e aplicação lei federal com base em presunções, inexiste nos autos elementos concreto de que o paciente se dedicava a atividade criminosa. Por revés comprovado nos autos a primariedade, bons antecedentes e exercício de atividade lícita de trabalho” 
(fl. 18, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Posto isso, requer-se seja concedida LIMINAR para que seja dada vigência a lei e a jurisprudencia: 



    Diante do exposto, é o presente pela concessão do presente  Habeas Corpus para: 



    A) QUE seja aplicada a causa de diminuição de pena constante no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 em seu patamar máximo; 



    B) Fixada a pena privativa de liberdade definitiva em patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos termos do art. 44 da Lei 11.343/06” (fl. 21, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A ação penal na qual condenado o paciente transitou em julgado em 16.11.2022, antes de a presente impetração ser protocolizada neste Supremo Tribunal, em 25.6.2024.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de flagrante constrangimento ilegal, é de se anotar que, no acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que afastou o alegado constrangimento ilegal na exclusão do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. O Relator assim concluiu:



    “Em que pese os argumentos aduzidos pela defesa, a decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    O Tribunal de origem manteve a negativa de incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pelos seguintes fundamentos (fls. 162- 163, grifei):



    O Magistrado de origem não concedeu a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, por entender que as provas encartadas aos autos demonstravam a dedicação do réu a atividades criminosas (Evento 107, SENT1):



    Deste modo, não há dúvidas de que o entorpecente destinava-se ao comércio ilícito, vez que plenamente evidenciada a condição de traficante do acusado, especialmente pela firmeza e coerência dos depoimentos dos policiais militares, sendo corroborada pelo entorpecente e demais objetos apreendidos, bem como pela confissão do acusado. 



    Ainda, não há falar que o réu faz jus à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, haja vista que não preenchidos os requisitos para tal. Explico. 



    O referido preceito prevê alguns requisitos, os quais devem ser preenchidos cumulativamente para então ser aplicada tal benesse, conforme bem analisado pela doutrina: Para que o réu possa fazer jus à diminuição, deverão estar presentes quatro requisitos cumulativos: 
a) agente primário, b) bons antecedentes, c) não dedicação a atividades criminosas, d) não integração de organização criminosa.[...] 



    Exige, ainda, a nova Lei que o agente não se dedique a atividades criminosas. Assim, deverá o réu comprovar, para fazer jus ao benefício, que possui atividade lícita e habitual, não demonstrando personalidade e conduta voltadas para o crime. (MENDONÇA, Andrey Borges de. Lei de Drogas: Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006 – comentada artigo por artigo. 3. ed. rev., atual, e ampL Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012, p. 120-122). 



    Sendo os requisitos para concessão do benefício cumulativos, deve o réu preencher as quatro exigências, o que no caso não ocorre. 



    Na hipótese, embora o réu seja primário e possua bons antecedentes, verifica-se que em relação à dedicação à atividade criminosa, o conjunto probatório carreado aos autos é suficiente para demonstrar que o acusado se dedicava de forma intensa e habitual à atividade ilícita do tráfico de drogas, uma vez que evidenciado que o acusado exercia a narcotraficância há pelo menos 4 (quatro) meses, ainda, colhe-se dos autos, que o último dia de trabalho de Samuel Yuri Siebeneichler Pimentel foi no início de abril de 2021, ou seja, estava há quase 2 (dois) meses sem atividade lícita e habitual, deixando claro que seus proventos vinham exclusivamente da mercancia de entorpecentes. Não bastasse o agente Cleiton afirmou categoricamente que a residência não era um local habitável, ou seja, era utilizada unicamente para o comércio espúrio. No caso, a forma em que ocorreu a operação e os dizeres acima mencionados se mostram suficientes, por si só, para concluir a dedicação ao crime, como motivo para negativa de aplicação da causa especial de diminuição da pena. 



    Logo, possível afirmar que o acusado se dedicava à atividade criminosa (grifou-se).



    A figura prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 autoriza a redução da pena de um sexto a dois terços ‘desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa’, tratando-se de causa de diminuição de pena, a ser sopesada na terceira fase da dosimetria. 



    [...] Na hipótese, não se ignora a primariedade do acusado, contudo, o contexto do flagrante, aliado à pluralidade de entorpecentes apreendidos, revelam a sua dedicação às atividades criminosas. 



    Com efeito, o próprio acusado, em seu interrogatório (Evento 72, VIDE07), confirmou que começou a traficar porque o salário não estava mais suprindo suas necessidades. Detalhou que:



    [...] começou a vender drogas quando passou a auxiliar seu pai e sua mãe que está cega de um olho e seus irmãos menores de idade; que começou a vender por conta disso e pelo fato de estar consumindo drogas; que seu salário não estava mais saciando suas necessidades; que começou a comprar drogas e comercializá-las; que trabalhou até março; que começou a comercializar em fevereiro. Questionado se toda a droga encontrada era para venda, respondeu que a cocaína era para venda, que tinha uma bucha separada para seu consumo e mais uma pequena quantidade de maconha para seu consumo. [...] Questionado se tinha envolvimento com alguma organização criminosa, respondeu que não, que como era usuário sabia onde comprar, que foi assim que começou a comprar drogas para comercializar, que comprava pouca quantidade. [...] Questionado se recorda a quantidade de entorpecente encontrado na sua residência, respondeu que 39g de cocaína; que não recorda a quantidade de maconha apreendida, pois era para seu consumo, que acredita que tinha 9g ou 8g; que é a primeira vez que é preso. Questionado se é uma pessoa de poder aquisitivo, respondeu que não, que começou a traficar porque o salário não estava saciando suas necessidades; [...] Questionado se está arrependido do que fez, respondeu que com certeza, que na verdade, quando começou, o dinheiro passou a fluir e isso acabou contagiando para comercializar as drogas, que se arrepende sim, porque está preso, longe da liberdade, sem poder cuidar do seu pai e da sua mãe; [...] (transcrição extraída do Evento 107, SENTI).



    Corroborando a confissão do acusado, os policiais militares Cleiton Júnior Rheinheimer e Fábio Ivan Herpich (Evento 72, VIDE03 e VIDE05), sob o crivo do contraditório, afirmaram que visualizaram intensas movimentações de indivíduos no imóvel onde o réu se encontrava. Declararam que as pessoas que deixaram o referido local foram abordadas, e, com elas, apreendidas pequenas porções de cocaína. Destacaram ainda que, ao entrarem na casa, encontraram cocaína, maconha, significativa quantidade de dinheiro em espécie (R$ 1.625,00), 
3 (três) aparelhos celulares e balança de precisão, apetrecho típico do comércio proscrito. 



    Acrescentaram, por fim, que o imóvel não era habitável, estava em construção, havendo apenas uma coberta no chão e um balcão, onde estavam as drogas e os demais objetos apreendidos. 



    Evidente, portanto, que o apelante mantinha local próprio para exercer o comércio espúrio, onde, de fato, foi constatada intensa movimentação de usuários, sendo certo que se dedicava à atividade criminosa de forma habitual, circunstância incompatível com a benesse do tráfico privilegiado.



    Para a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante. 



    A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior Tribunal: ‘Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes um meio de vida.’ (HC n. 437.178/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 11/6/2019). 



    Conforme exposto na decisão agravada, no caso, as instâncias de origem – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de drogas. Para tanto, indicaram que junto com os entorpecentes apreendidos, havia balança de precisão, 3 celulares e dinheiro em espécie, além disso os policiais militares visualizaram intensas movimentações de indivíduos no imóvel onde o réu se encontrava e declararam que as pessoas que deixaram o referido local foram abordadas, e, com elas, apreendidas pequenas porções de cocaína. 



    Ressaltou ainda o Tribunal de origem que o acusado mantinha local próprio para exercer o comércio espúrio, pois ‘o imóvel não era habitável, estava em construção, havendo apenas uma coberta no chão e um balcão, onde estavam as drogas e os demais objetos apreendidos’ (fl. 163, grifei). 



    Vale ressaltar que, de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘Podem ser considerados como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições – especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando, de modo fundamentado, ficar evidenciado o envolvimento do agente com organização criminosa’ (AgRg no HC n. 749.116/RJ, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª T., DJe 28/10/2022, destaquei). 



    Assim, não há como se olvidar que, para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que o paciente se dedicaria a atividades criminosas e/ou não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência, como cediço, vedada na via estreita do habeas corpus. 



    Por essas razões, entendo que não há elementos capazes de modificar o posicionamento firmado na decisão agravada” (fls. 3-6, 
e-doc. 15).



    11. Pelo decidido nas instâncias antecedentes, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, pela dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pelas circunstâncias do caso concreto, em que houve a apreensão de entorpecentes junto com balança de precisão, três celulares e dinheiro em espécie, conjugadas com o modus operandi da conduta, em que o paciente “mantinha local próprio para exercer o comércio espúrio”.



    12. Para formar o convencimento motivado das instâncias antecedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida análise dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO § 4º DO 
ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE NO CASO. CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIADORAS DA DEDICAÇÃO DO PACIENTE AO TRÁFICO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à dedicação do paciente ao tráfico de drogas quando utilizada como fundamento para afastar a causa de diminuição da pena pelo delito de tráfico previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.



    II – No caso, a conclusão da dedicação do paciente ao tráfico ilícito de drogas foi baseada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos no acórdão de segundo grau e na decisão ora impugnada, os quais, na minha compreensão, destoam daqueles que normalmente são verificados quando a traficância é praticada pela primeira vez, sem maiores planejamentos. É dizer, esses elementos, de fato, demonstram a dedicação do acusado à prática do tráfico, o que afasta a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.



    III – Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que é inviável na via de habeas corpus (vide HC 132.475 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 23/8/2016; e HC 133.982/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017). 



    IV – Agravo regimental improvido” (HC n. 232.453-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 8.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO 
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO: ADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. PRECEDENTES. (...)



    2. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. 



    3. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades delituosas, a partir do contexto em que ocorrido o delito, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. (…)



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 213.898-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 7.11.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.989-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022). 



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora